Tribunal: TJDFT
Processo: 0742193-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A dinâmica da pactuação havida entre a agravada e o pretenso representante bancário, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. Porém, é de se destacar que a transferência foi realizada pela mutuária, e não pela instituição bancária, além do fato de que os contratos objetos da portabilidade não trazem qualquer vício.
2. A relação obrigacional originária não foi impugnada, e a transferência do saldo remanescente, que lhe foi creditado pela agravante decorreu, aparentemente, de conduta enganosa de terceiros. Logo, não há que se considerar a aparência do direito suscitado no recurso, pois os elementos até agora coligidos não são suficientes, para autorizar a suspensão dos descontos provenientes do negócio jurídico alegadamente fraudulento, até o encerramento da instrução probatória. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravante deverá restituir os valores descontados na folha de pagamento da agravada.
3. Deu-se provimento ao recurso.